Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-91.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. OMISSÃO. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CÓDIGO PENAL, ART. 61, II, “F”. INCOMPATIBILIDADE COM A FIGURA MAJORADA DO ARTIGO 147-A, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. “BIS IN IDEM”. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que afastou a agravante da prática delitiva com violência contra a mulher na forma da lei específica (artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal) em relação ao crime descrito no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a alegação de inexistência de bis in idem na aplicação concomitante da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal com a causa de aumento prevista no artigo 147, §1o, inciso II, do Código Penal.
III - Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. A agravante da prática delitiva com violência contra a mulher na forma da lei específica (artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal) é incompatível com a majorante prevista no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, cuja aplicação torna-se cabível quando o crime for praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Isso ocorre porque a violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da Lei n. 11.340/2006 configura fundamento específico da majorante de pena.
5. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
IV – Dispositivo:
6. Embargos desprovidos.